Tribunal: TJPA
Processo: 0807530-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807530-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ATAN ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA, LAJE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VALIDADE DE PROCURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATAN ENGENHARIA LTDA em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, o qual manteve decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, confirmando o indeferimento de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. O pedido liminar originário visava a devolução de valores sacados da conta de Sociedade de Propósito Específico (SPE) pelas Embargadas.

2.

A Embargante alega: (a) omissão do acórdão embargado quanto à análise da invalidade da procuração pública utilizada pelas Embargadas para o saque dos valores, supostamente outorgada por administrador já destituído; (b) omissão quanto à insuficiência do valor de R$ 694.000,00, sacado pela própria Embargante, para cobrir os custos pós-obra do empreendimento; e (c) contradição ao, supostamente, exigir deliberação dos quotistas para a reserva de valores para manutenção do empreendimento, mas dispensar essa autorização para que as Embargadas retirassem valores da conta da SPE com base em laudo pericial.

3.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e conceder a tutela de urgência pleiteada na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar especificamente sobre a alegada invalidade da procuração pública utilizada pelas Embargadas para o saque de valores da conta da SPE, considerando que teria sido outorgada por administrador (Sr. MARCELO GIL CASTELO BRANCO) após sua destituição do cargo, deliberada em Assembleia e averbada na Junta Comercial;
(ii) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a alegação da Embargante de que o valor de R$ 694.000,00, por ela sacado, seria insuficiente para cobrir os custos pós-obra do empreendimento; e

(iii) saber se o acórdão embargado incidiu em contradição ao, por um lado, apontar a ausência de deliberação societária para reserva de valores (alegação da Embargante) e, por outro, considerar justificada a retirada de valores pelas Embargadas com base em laudo pericial que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo para atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado.

2.

Omissão quanto à validade da procuração:
Configurada a omissão, que ora se supre. Embora a procuração tenha sido outorgada após a averbação da destituição do administrador na Junta Comercial, o que, em tese, poderia macular sua validade, tal fato, isoladamente, não é suficiente para reverter o indeferimento da tutela de urgência. Mantêm-se hígidos os demais fundamentos do acórdão embargado, notadamente a ausência de
periculum in mora
(lapso temporal e saque realizado pela própria Embargante) e a existência de laudo pericial indicando necessidade de reequilíbrio contábil, o que enfraquece o
fumus boni iuris
da Embargante. Acolhimento parcial dos embargos neste ponto, para integrar a fundamentação, sem efeitos infringentes.

3.

Omissão quanto à insuficiência do valor de R$ 694.000,00:
Inexistência de omissão. O acórdão embargado considerou o saque realizado pela própria Embargante como um dos elementos para afastar o perigo de dano imediato. A discussão acerca da suficiência desse montante para cobrir a integralidade dos custos pós-obra é questão de mérito, que demanda dilação probatória, inadequada à análise em sede de tutela de urgência e, por conseguinte, de embargos de declaração.

4.

Contradição:
Inexistência de contradição interna no julgado. O acórdão embargado, ao analisar o
fumus boni iuris
, ressaltou a ausência de prova pela Embargante de deliberação societária que impedisse a movimentação dos valores. Separadamente, considerou que a retirada dos valores pelas Embargadas encontrava aparente justificativa em laudo pericial que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil. Não há contradição entre essas assertivas, que se referem a aspectos distintos da argumentação e não se opõem logicamente. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A suposta invalidade de procuração utilizada para movimentação financeira societária, ainda que reconhecida a omissão em sua análise, não conduz, por si só, à modificação do julgado que indeferiu tutela de urgência, se os demais fundamentos para a denegação da medida liminar, como a ausência de periculum in mora e a fragilidade do fumus boni iuris ante outros elementos probatórios (v.g., laudo pericial), permanecem hígidos. 2. Inexiste omissão no julgado quando a questão tida por omissa foi implicitamente afastada ou quando sua análise não teria o condão de alterar a conclusão adotada, especialmente se a discussão aprofundada demandar dilação probatória incompatível com o rito dos embargos e da tutela de urgência. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e conclusões do próprio julgado, não se confundindo com eventual dissonância entre a decisão e o entendimento da parte, as provas dos autos ou dispositivos legais. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para corrigir suposto
error in judicando
, salvo em hipóteses excepcionais de atribuição de efeitos infringentes, quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022; CC, art. 1.150; Lei nº 8.934/94, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.608.004/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS; STJ, REsp 15.774-0/SP EDcl; STF, Rcl 44.145/RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807530-21.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ATAN ENGENHARIA LTDA

EMBARGADAS: LAJE CONSTRUÇÕES LTDA E ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 25887899

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ATAN ENGENHARIA LTDA (ID 26225126).
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 25887899
, que negou provimento ao Agravo Interno de

Id. Num. 22251960

para manter a decisão monocrática ali guerreada
(
Id. Num. 21546073
),
que, por sua vez, desproveu o Agravo de Instrumento interposto em desfavor de

LAJE CONSTRUÇÕES LTDA E ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
, mantendo o interlocutório
a quo
que indeferiu o pedido liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra as Embargadas.

Breve retrospecto processual.

Cuidam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido liminar na Ação de Obrigação de Fazer movida contra LAJE CONSTRUÇÕES LTDA. e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.
,
na qual, o objeto da disputa se concentra nos valores provenientes do empreendimento imobiliário da Sociedade de Propósito Específico (SPE) - PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., da qual a Agravante é sócia.

Narra a exordial do feito de origem (n. 0811473-96.2022.8.14.0006) que o autor estabeleceu sociedade com os réus na constituição de SPE – PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., cujo objetivo social é o desenvolvimento, construção e implantação de empreendimento imobiliário Quinta dos Paricás.

Afirma a requerente que restou depositado na Caixa Econômica Federal o montante de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) com a finalidade de atender às necessidades de garantia da construção.

Aponta que 50% (cinquenta por cento) dos sócios votaram, em 27 de setembro de 2021, para não utilizar tais valores na redistribuição dos lucros.

Relata que foram retirados valores no total de R$ 3.181.077,58 (três milhões cento e oitenta e um mil setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) nos dias 24 e 28 de fevereiro de 2022 pelos requeridos.

Alega que as transferências foram irregulares, visto que não estariam destinadas aos gastos da garantia contratual pós-ocupação da Quinta dos Paricás.

O autor sustentou que retirou o valor remanescente, qual seja, R$ 694.000,00 (seiscentos e noventa e quatro mil reais) para resguardar os serviços necessários no empreendimento.

Assevera que os saques foram realizados nos dias 24 e 28 de fevereiro de 2022.

Requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que os réus sejam obrigados a devolver para a conta da Caixa Econômica Federal, na agência Museu Emilio Goeldi, agência: 1578 / op: 003 e conta corrente nº 2429-6, os valores no montante de R$ 3.181.077,58 (três milhões cento e oitenta e um mil setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Os réus se habilitaram nos autos espontaneamente (id. 80149636).

Ofereceram contestação no id. 80152018.

Houve decisão de declínio de competência da 3ª para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (id. 80238386).

A parte autora reiterou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id. 104948776).

Sobreveio a decisão recorrida (id. 112783560), que foi lavrada nos seguintes termos:

(...) O artigo 300 do CPC prevê que a antecipação dos efeitos da tutela será concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a parte autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que os réus sejam obrigados a devolver para a conta da Caixa Econômica Federal, na agência Museu Emilio Goeldi, agência: 1578 / op: 003 e conta corrente nº 2429-6, os valores no montante de R$3.181.077,58 (três milhões, cento e oitenta e um mil setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), referentes a empreendimento imobiliário da SPE – PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Entendo que não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. O autor alega que os sócios deliberaram em 27 de setembro de 2021 no sentido de não incluir os valores em questão na redistribuição dos lucros. Afirma que tal documento acompanha a exordial, contudo, não localizei a ata da referida assembleia nos autos. Tampouco consta documento que demonstre a restrição dos valores à garantia da manutenção do empreendimento imobiliário.

Quanto ao perigo de dano, não vislumbro a sua demonstração. Em que pese a necessidade de reparos na construção, comprovada nos documentos que acompanham a exordial, o requerente afirma que retirou o montante de R$694.000,00 (seiscentos e noventa e quatro mil reais) para resguardar os serviços necessários no empreendimento.

Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.

Os réus se manifestaram espontaneamente nos autos e oferecerem defesa, razão pela qual os dou por citados, nos termos do artigo 239, §1º, CPC.

Intime-se o autor para se manifestar em réplica à contestação no prazo de 15 dias.

Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser acompanhado dos documentos necessários para o cumprimento do ato, na forma do artigo 250, do CPC.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformada, ATAN ENGENHARIA LTDA. recorreu a esta instância, alegando que foram depositados R$ 3.900.000,00 na Caixa Econômica Federal para atender às necessidades de garantia da construção e implantação do empreendimento imobiliário Quinta dos Paricás. Contudo, um total de R$ 3.181.077,58 foi retirado pelos requeridos, de forma irregular e não destinada aos gastos da garantia contratual pós-ocupação do empreendimento.

Argumentou que a retirada dos valores pelos réus foi feita sem autorização, usando procuração outorgada por um ex-sócio sem legitimidade. A cláusula décima primeira do contrato social da SPE prevê que a distribuição de dividendos só pode ser autorizada por votação unânime, o que não ocorreu. A autora junta a ata da assembleia de 27/09/2021, demonstrando a não autorização para distribuição de dividendos.

Ao final, pediu a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, concedendo a liminar para que os réus devolvam os valores indevidamente retirados.

Em decisão de 11/07/2024 (Id. Num. 20647105), indeferi o efeito ativo ao agravo de instrumento, sendo o decisum ementado da seguinte forma (Id. Num. 20647105):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATAN ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu o pedido de tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer movida contra LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

2.Para a concessão de efeito suspensivo, é necessário demonstrar a probabilidade do direito, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.Cumpre ressaltar, ainda, que tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de algum deles torna impossível a concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal.

4.No presente caso, não restou comprovado a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o ato controvertido fora praticado a mais de 2 anos.

5.Pedido de efeito suspensivo ao recurso indeferido. Decisão mantida.

Contrarrazões pela parte Agravada no id. 21283248.

Pediu, em suma, o desprovimento do agravo.

Sobreveio Decisão Monocrática no id 21546073, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATAN ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu o pedido de tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer movida contra LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

2. O deferimento da tutela antecipada depende da prova inequívoca dos argumentos alegados, isto é, o requerente deve apresentar elementos probatórios que permitam ao Juízo formular elevado grau de probabilidade para acolhimento do pedido em sede de cognição sumária.

3. No presente caso, não restou comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ato controvertido foi praticado há mais de 2 (dois) anos.

4. Ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela antecipatória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

5. Recurso conhecido e improvido.

AGRAVO INTERNO (id. 22251960) proposto por
ATAN ENGENHARIA LTDA
contra
LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória
a quo
que indeferiu o pedido liminar nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta pelo ora agravante em desfavor das empresas agravadas (Proc. nº 0811473-96.2022.8.14.0006).

Sustém a Agravante, que a decisão impugnada não considerou adequadamente as provas apresentadas, as quais demonstram que o saque de R$ 3.181.077,58 foi realizado de forma indevida e fraudulenta por intermédio de procuração pública nula, outorgada por sócio destituído da administração da sociedade. Destaca que a retirada desses valores compromete a continuidade das atividades da SPE Paricás, especialmente no tocante às obrigações de pós-ocupação do empreendimento Quinta dos Paricás, cujo contrato prevê responsabilidade por solidez e segurança pelo prazo de cinco anos, conforme cláusula específica e disposição do art. 618 do Código Civil. Assim, pleiteou a reconsideração da decisão monocrática e, alternativamente, a submissão do feito ao julgamento da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, com a consequente concessão da tutela recursal para determinar a devolução imediata dos valores indevidamente sacados.

Contrarrazões apresentadas por ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA e LAJE CONSTRUÇÕES LTDA (ID 23484279).

No Id. 25475834, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 8ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 24-03-2025, às 14:00.

Em 18/03/2025, ATAN ENGENHARIA LTDA (parte Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão presencial/por videoconferência (Id. Num. 25565011).

A parte Agravada se manifestou contrariamente ao pleito de retirada de pauta (id. 25599007).

ACÓRDÃO no
id. 25887899
, conhecendo do agravo interno e negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada
(
Id. Num. 21546073
),
que, por sua vez, desproveu o Agravo de Instrumento interposto em desfavor de LAJE CONSTRUÇÕES LTDA E ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA), mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado:

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ATAN ENGENHARIA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer movida em face de LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

2. Pedido de tutela antecipada para determinar a devolução de valores sacados da conta da SPE Paricás Construção Civil Ltda., sob alegação de retirada indevida e fraudulenta mediante procuração pública nula, outorgada por ex-sócio destituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

5. Ausência de prova documental que demonstre a deliberação societária impedindo a redistribuição de lucros, bem como a irregularidade do saque realizado.

6. Laudo pericial homologado em ação de produção antecipada de provas que atesta a necessidade de reequilíbrio contábil da sociedade, justificando a retirada dos valores.

7. Inexistência de risco de dano irreparável, pois a própria agravante efetuou saque de valores da conta da SPE Paricás para garantir a manutenção do empreendimento.

8. Precedentes jurisprudenciais no sentido da necessidade de dilação probatória para concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sendo inviável quando houver necessidade de dilação probatória. 2. A retirada de valores de conta societária pode ser justificada pela necessidade de reequilíbrio financeiro, conforme demonstrado por laudo pericial homologado.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 618.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJ-MG, AI 10000210640405001; TJ-PA, AI 08094766720208140000.

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26225126
), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece dos seguintes vícios:

1.

Omissão
, pois o julgado não teria se pronunciado sobre:
a. A invalidade da procuração pública utilizada pelas Embargadas para realizar o saque de valores da conta da SPE PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, uma vez que teria sido outorgada por administrador (Sr. MARCELO GIL CASTELO BRANCO) já destituído do cargo, conforme Ata de Assembleia de 15/10/2021 (Id. 22260143 e Id. 66776042, p. 31-35), devidamente averbada na JUCEPA em 12/11/2021.
b. A insuficiência do valor de R$ 694.000,00, sacado pela própria Embargante, para cobrir os custos pós-obra do empreendimento.

2.

Contradição
, ao exigir deliberação expressa dos quotistas para a reserva de valores para manutenção do empreendimento (o que a Embargante alega não ter sido providenciado pela própria SPE), mas dispensar essa mesma autorização para que as Embargadas retirassem valores da conta da SPE, sob a justificativa de um laudo pericial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e conceder a tutela de urgência pleiteada na origem.

Contrarrazões pela parte Embargada (
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA e LAJE CONSTRUÇÕES LTDA.
) no
Id. Num. 26810433
.

Pugnam pela rejeição dos embargos, por entenderem ausentes os vícios alegados e por vislumbrarem nítida intenção de rediscussão do mérito. Argumentam que: (i) a questão dos custos pós-obra e do saque realizado pela Embargante foi devidamente analisada; (ii) o Sr. Marcelo Gil Castelo Branco ainda constava como administrador da SPE no QSA da Receita Federal à época da outorga da procuração, e a alteração contratual não havia sido efetivada na JUCEPA por culpa da própria Embargante; (iii) não há contradição, pois a retirada de valores pelas Embargadas se deu com base em laudo pericial transitado em julgado que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

É cediço que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo apenas para corrigir eventuais vícios de fundamentação, e não para reformar o julgado em seu mérito, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração do resultado.

Passo à análise das alegações da Embargante.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA PROCURAÇÃO

A Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar a invalidade da procuração pública (Id. 66776042, p. 39-40, datada de 24/02/2022) utilizada para o saque dos valores, que teria sido outorgada pelo Sr. MARCELO GIL CASTELO BRANCO após sua destituição do cargo de administrador da SPE PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, deliberada em Assembleia de Sócios de 15/10/2021 (Id. 22260143 e Id. 66776042, p. 31-35) e averbada na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) em 12/11/2021.

De fato, o Acórdão embargado, ao confirmar o indeferimento da tutela de urgência, concentrou sua fundamentação na ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, notadamente o
periculum in mora
– em razão do lapso temporal entre o saque (fevereiro de 2022) e o pleito liminar, e do fato de a própria Agravante/Embargante ter realizado saque para cobrir despesas – e na existência de um Laudo Pericial (produzido nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 0804020-21.2020.8.14.0006) que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil da sociedade, justificando a retirada dos valores pelas Embargadas.

Embora a questão da nulidade da procuração tenha sido ventilada pela Embargante, o Acórdão não se aprofundou na análise específica de seus efeitos diante da documentação apresentada (Ata de destituição e averbação na JUCEPA). Assim, para integrar o julgado,
passo a suprir tal ponto
.

A Ata da Assembleia de Reunião entre Sócios da SPE PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, realizada em 15/10/2021 (Id. 22260143), deliberou pela exclusão do Sr. MARCELO GIL CASTELO BRANCO da figura de administrador não sócio da SPE. Tal ata foi devidamente arquivada na JUCEPA em 12/11/2021, conforme Certidão de Inteiro Teor Digital (Id. 22260143, p. 1), o que lhe confere publicidade e oponibilidade perante terceiros, nos termos do art. 1.150 e seguintes do Código Civil, c/c o art. 36 da Lei nº 8.934/94.

A procuração pública em questão foi outorgada em 24/02/2022 (Id. 66776042, p. 39-40), ou seja, após a averbação da destituição do Sr. MARCELO GIL CASTELO BRANCO na Junta Comercial. Em tese, o outorgante não deteria mais poderes para representar a SPE PARICÁS, o que poderia macular a validade do instrumento de mandato e, por conseguinte, os atos subsequentes.

Contudo
, mesmo que se reconheça a potencial irregularidade da procuração, tal fato, isoladamente, não é suficiente para, em sede de cognição sumária, reverter o indeferimento da tutela de urgência, tal como decidido no Acórdão embargado. Isso porque a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme art. 300 do CPC.

O Acórdão embargado, em consonância com a decisão monocrática e a decisão de primeiro grau, ressaltou a ausência do
periculum in mora
, considerando que o ato controvertido (saque) ocorreu em fevereiro de 2022, e a ação originária foi ajuizada meses depois, com o pedido liminar sendo reiterado e apreciado apenas em 2024, além do fato de que a própria Agravante/Embargante efetuou saque de valores da conta da SPE (R$ 694.000,00) para garantir a manutenção do empreendimento, o que mitiga a alegação de dano imediato e irreparável.

Ademais, a existência do Laudo Pericial, homologado judicialmente, que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil da sociedade em razão de distribuição desproporcional de lucros em favor da Agravante em anos anteriores, constitui forte elemento que enfraquece a probabilidade do direito alegado pela Embargante, ao menos em sede de cognição sumária, pois indica uma possível justificativa para a retirada dos valores pelas Embargadas.

Portanto, ainda que se considere a irregularidade na representação da SPE no ato de outorga da procuração, os demais fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela de urgência – notadamente a ausência de
periculum in mora
e a existência de prova (laudo pericial) que milita em favor da tese das Embargadas quanto à necessidade de reequilíbrio financeiro – permanecem hígidos e são suficientes para manter a conclusão do Acórdão embargado.

Dessa forma,
acolho parcialmente os embargos neste ponto, apenas para suprir a omissão e integrar a fundamentação, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INSUFICIÊNCIA DO VALOR DE R$694.000,00

A Embargante aduz que o Acórdão foi omisso ao não considerar que o valor de R$ 694.000,00, sacado por ela própria, seria insuficiente para cobrir todos os custos pós-obra.

Não assiste razão à Embargante. O Acórdão embargado (Id. 25887899, p. 9) expressamente consignou:

"No tocante ao periculum in mora, também não se verifica situação de risco iminente e irreversível. Conforme consta dos autos, a própria Agravante procedeu ao levantamento de R$ 694.000,00 (seiscentos e noventa e quatro mil reais) da conta da SPE PARICÁS, justamente para assegurar eventuais despesas com a manutenção do empreendimento (ID 19422114 - Pág. 11). Assim, inexiste prejuízo imediato que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida."

Como se vê, o ponto foi devidamente enfrentado sob a ótica da ausência de prejuízo
imediato
que justificasse a tutela de urgência. A discussão acerca da exata suficiência ou não desse montante para cobrir a integralidade dos custos pós-obra é questão que demanda dilação probatória e análise aprofundada do mérito, o que refoge ao âmbito da tutela de urgência e, por conseguinte, dos embargos de declaração. Inexiste, pois, a omissão apontada.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

A Embargante alega contradição no Acórdão ao ter, supostamente, exigido deliberação expressa dos quotistas para a reserva de valores para manutenção do empreendimento, mas dispensado tal autorização para a retirada de valores pelas Embargadas.

Quanto à alegada contradição, também não merece prosperar.

O acórdão, ao analisar o
fumus boni iuris
, consignou que a Agravante/Embargante não demonstrou documentalmente a existência de deliberação societária que impedisse a redistribuição de lucros ou determinasse a reserva de valores para manutenção do empreendimento. Isso foi dito em resposta à alegação da própria Embargante de que os valores não poderiam ser sacados pelas Embargadas porque deveriam ser reservados.

Por outro lado, ao analisar a justificativa para a retirada dos valores pelas Embargadas, o acórdão mencionou que tal retirada encontrava respaldo no Laudo Pericial que atestou a necessidade de reequilíbrio contábil da sociedade, devido a distribuição desproporcional de lucros em favor da Agravante/Embargante em períodos anteriores.

Não há contradição entre essas duas assertivas. São contextos distintos:

Primeiro
, o Acórdão apontou a ausência de prova, pela Embargante, de uma deliberação societária que
proibisse
a movimentação dos valores ou determinasse sua
reserva específica
.

Segundo
, o Acórdão considerou que a
retirada
efetivada pelas Embargadas possuía uma
justificativa plausível
(reequilíbrio financeiro amparado em laudo pericial homologado), o que enfraquece a probabilidade do direito da Embargante de reaver tais valores em sede de tutela de urgência.

O Acórdão não afirmou que as Embargadas estariam dispensadas de qualquer deliberação para seus atos, mas sim que a existência do laudo pericial conferia uma base fática e probatória que, naquele momento processual e para fins de tutela de urgência, justificava a operação financeira realizada.

A exigência ou não de deliberação específica para o ato de reequilíbrio não foi o ponto central, mas sim a existência de uma causa que, em cognição sumária, tornava a conduta das Embargadas defensável e, por outro lado, fragilizava a pretensão liminar da Embargante.

Destarte, não se vislumbra a contradição alegada, mas sim uma tentativa de reinterpretar os fundamentos do julgado para amoldá-los à tese da Embargante, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Some-se a isso que a
contradição
que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados ou pela doutrina.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios, mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018). 3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração. 4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1742990 MS 2020/0202134-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, devem ser parcialmente os embargos apenas quanto à omissão verificada
supra
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ATAN ENGENHARIA LTDA
. e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para suprir a omissão relativa à análise da validade da procuração pública utilizada para o saque dos valores, integrando a fundamentação do Acórdão (Id. 25887899) nos termos acima expostos,
sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado
, mantendo-se inalterado o resultado de negar provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025